Tribunal: TJMT
Processo: 1006712-70.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006712-70.2018.8.11.0003 CLASSE CNJ -198 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTES: BANCO DO BRASIL S.A., CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF e outros (3)
APELADOS: CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF e outros (3); BANCO DO BRASIL S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos na Ação de Prestação de Contas no 1006712-70.2018.8.11.0003, na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, movida por CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF e outros (3) em face do BANCO DO BRASIL S.A., em face da sentença de procedência do pedido. Opostos embargos de declaração pelos autores, esse fora parcialmente acolhido, para ara fazer constar da sentença que:
“JULGO PROCEDENTE o pedido inicial COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR que a parte ré EXIBA OS DOCUMENTOS mencionados na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão, nos termos do art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fornecendo os extratos solicitados pela parte autora; e PRESTE AS CONTAS referentes à aplicação financeira comprovada no Id. 14718659 a 14718672, especificando receitas, despesas, investimentos e eventual saldo existente, sob pena de serem aceitas as contas prestadas pelos autores”. (ID no 56440959).
Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., onde aduz que: i) que o processo deve ser julgado sem resolução do mérito, ante a Carência de Ação pela falta de interesse processual dos Requerentes; ii) ausentes os requisitos do art. 397 do Código de Processo Civil, pois o Banco não se recusou em fornecer os documentos solicitados pela Apelante; iii) não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibitória, razão pela qual deve a r. sentença ser reformada para julgar totalmente improcedente a ação, por ser medida de justiça
Irresignados, os autores, CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF e outros (3) também, interpõe o recurso de apelação, onde sustentam que a r. Sentença não considerou corretamente o pedido, pois, a ação refere-se a ação de prestação de contas prevista no art. 550 e ss. do NCPC.
Alegam que, sendo a exibição corolário do pedido de prestação de contas, constou-se do dispositivo como pedido principal (exibição de documentos) como antecedente ao primeiro ( prestação de contas), quando a exibição é consequência natural do pedido de prestação de contas.
E por se tratar de sentença extra petita, requerem a declaração de nulidade da sentença, entretanto, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, impõe-se a apreciação do mérito, nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC/2015. Defendem que o BANCO DO BRASIL S/A seja condenado a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
Explicam que “a ação de prestação de contas desenvolve-se em procedimento especial bifásico, no qual discute-se, primeiramente, o direito do autor em exigi-las, e a obrigação do réu em prestá-las e, ao depois, analisa-se a exatidão das contas, com o eventual reconhecimento de saldo credor, a oportunizar, se for o caso, a execução”.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso, nos termos acima alhures (ID no. 56440960).
Contrarrazões em ID no. 56440962 e ID no. 66163484.
É o relatório.
DECIDO.
A hipótese é de anulação da sentença, porque 'extra petita'. Conhece-se de imediato do pedido e dá-se provimento à apelação da parte autora, para o fim de ser julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas (prestação de contas).
Destacou-se na sentença:
“O procedimento atinente à exibição de coisa/documento está previsto no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, estabelecendo, como requisitos, as condições estabelecidas no art. 397, in verbis:
“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:
I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa;
II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa;
III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária”.
Ressai dos autos que a parte autora se atentou às mencionadas exigências, tendo, inclusive, instruído o feito com documentos aptos a amparar a sua pretensão. Por outro lado, o requerido não apresentou o documento exigido, nem trouxe ao caderno processual qualquer condição impeditiva para tanto, limitando-se a contestar a ação de forma genérica, apenas evidenciando a sua resistência em fornecer os extratos solicitados referente à aplicação financeira comprovada no Id. 14718659 a 14718672.
E é justamente dessa resistência que decorre o inequívoco interesse de agir da parte requerente, caindo por terra a alegação de carência da ação.
Por fim, convém mencionar que o artigo 399 do CPC estabelece que o juiz não admitirá a recusa da exibição da coisa ou documento quando: a) o requerido tiver a obrigação legal de exigir; b) o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova e; c) o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.
Logo, de rigor a procedência da pretensão inicial para o fim de impor à parte ré o dever de exibir os documentos, sob pena de busca e apreensão.
Respeitado o entendimento do i. magistrado sentenciante, dele não se comunga. A hipótese era de inequívoca ação de exigir contas que claramente tinham que ser prestadas.
O interesse processual dos Autores/apelantes está adstrita a condenação BANCO DO BRASIL S/A a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma adequada, juntamente com o extrato bancário, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas, os investimentos, e o saldo, se houver, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, art. 551 do CPC.
Anulada a sentença, por ser 'extra petita', os elementos dos autos permitem o imediato julgamento da lide, uma vez que as questões de fato e de direito estão consubstanciadas na documentação apresentada pelas partes. Assim, passa-se ao exame da pertinência da pretensão deduzida em juízo, nos termos do permissivo contido no art. 1.013, §3o, inciso II do Código de Processo Civil.
Oportuno consignar que em se tratando de decisão que resolve a primeira fase de ação de prestação de contas, há algum tempo, a Terceira Turma do STJ concluiu que, havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal (REsp no 1.746.337/RS - 2018/0137312-9, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09 de abril de 2019).
Sem desconsiderar isso, no caso em exame não há necessidade de aplicação do postulado da fungibilidade recursal, uma vez que a prolação da sentença se deu com violação do princípio da correlação. É dizer, não se decidiu a respeito de prestação de contas, embora fosse essa a natureza da ação.
A hipótese é de procedência da primeira fase da ação.
Como anotado, o dever da instituição financeira prestar as contas restou demonstrado nos autos.
Isso porque, estando comprovado nestes autos que houve o depósito de tais valores em questão, a saber, depósito judicial realizado em 27.9.1945 no montante de Cr$ 1.173,80 (mil cento e setenta e três cruzeiros e oitenta centavos) realizado em nome de IDALINA MILANI BOFF, perante a extinta Caixa Econômica do Estado de São Paulo, sendo certo que mediante a Lei Estadual/SP no 13.286, de 18.12.2008 foi autorizado alienação ao Banco do Brasil S.A., das ações de propriedade do Estado. Posto isso, o Banco/réu deve responder pelo depósito feito, não sendo cabível transferir a outros tal responsabilidade.
Além disso, como bem se sabe, a primeira fase da ação de prestação de contas diz respeito não propriamente ao acerto de valores, mas sim sobre a discussão do direito de exigir tal prestação.
Portanto, se o valor em comento foi passado ao BANCO DO BRASIL S. A. tem sim esta instituição financeira o dever de prestar contas quanto ao numerário alcançado.
Quanto ao recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., resta prejudicado, pois impugna a sentença que tratou de exibição de documento.
Nestes moldes, anulada a sentença, passa-se ao pronto julgamento da lide. Dá-se provimento ao recurso de CLEUZA REGINA DE OLIVEIRA MORAIS BOFF e outros (3), a fim de ser julgada procedente a 1a fase da ação de exigir contas, para condenar o BANCO DO BRASIL S/A a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, na forma adequada, juntamente com o extrato bancário, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas, os investimentos, e o saldo, se houver, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, art. 551 do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de março de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora